Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CORROBORADOS PELAS MENSAGENS CONTIDAS NO CELULAR DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO.
I - Inexiste ilegalidade nas buscas pessoal e veicular quando as provas dos autos demonstram que, após monitoramento realizado pela equipe policial, foi apontado o veículo em que o réu trafegava como usado para o tráfico de drogas, o que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a diligência.
II - Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal.
III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
IV - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que a maconha seja nociva e especialmente variada, “maconha marroquina, ICE e skunk”, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base.
V- Havendo provas de que o veículo foi utilizado para o transporte de entorpecentes, o perdimento é medida que se impõe, na forma do art. 243 da Constituição Federal, do art. 63 da LAD e do Tema 647 da Repercussão Geral do STF, que tem a seguinte redação: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" .
VI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito parcialmente provido.